Tribunal: TJDFT
Processo: 0743700-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL, INJÚRIA, AMEAÇA E DANO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
1. Apesar de o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO ter reconhecido a sua incompetência para julgamento da matéria, os atos processuais até então praticados são válidos, pois podem ou não ser ratificados pelo Juízo que detenha a competência para julgar o feito.
2. Restam atendidos os requisitos descritos no art. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, e deve ser mantida a prisão preventiva do paciente como forma de se garantir a ordem pública, tendo em vista ser portador de antecedentes criminais e, à época em que foi preso, estava em cumprimento de pena anterior em regime aberto.
3. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
4. Ordem denegada.